Tribunal: TCU
Processo: 033.169/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16766/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Paulo Sérgio Miguez Urbano, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.3 do Acórdão 3530/2019-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 033.169/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.216/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.220/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.219/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.218/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.217/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (50.786.714/0001-45); Guilherme Cyrino Carvalho (XXX.515.198-XX); Iraê Amaral Guerrini (XXX.386.408-XX); Paulo Sérgio Miguez Urbano (XXX.853.478-XX); Raimundo Pires Silva (XXX.766.778-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Paulo Sergio Lopes Furquim (172.233/OAB-SP), representando Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais; Diego Batella Medina (293.532/OAB-SP) e outros, representando Paulo Sérgio Miguez Urbano e Guilherme Cyrino Carvalho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.